Tribunal: STF
Processo: RE 84589
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA DE MINAS GERAIS,
DELE INTEGRANTE. PREVISÃO LEGITIMA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS,
EM CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DA ESTIPULAÇÃO DE JUROS OU DE TAXA
ILEGAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.